Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012473-23.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AUTOR), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AUTOR), JHEIMISON ALLEF SOUZA BRITO - CPF: 025.281.471-12 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DESPROVIDO – COMPROVAÇÃO DE PROPOSITURA DE DUAS AÇÕES (EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO DIFERENTES) PARA RECEBIMENTO DE SEGURO ENVOLVENDO O MESMO SINISTRO – DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO NA COMARCA DE CAMPO GRANDE – COISA JULGADA AFRONTADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ERRO DE FATO CONFIGURADA –

APLICABILIDADE DO ARTIGO 966 DO CPC - CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E BUSCA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Quando demonstrado que a parte requerente na ação de cobrança propôs duas ou mais vezes a mesma ação, em comarcas diversas, nomeando no polo passivo seguradoras diferentes; e havendo a parte credora percebido já o valor correspondente ao mesmo sinistro, impõe-se reconhecer a ocorrência de coisa julgada, que pode, por ser matéria de ordem pública, e incontroverso o erro de fato, ser arguida mesmo em fase de cumprimento de sentença, devendo ser procedente o pedido rescisório, à luz do artigo 966 do CPC, e considerada de má-fé a conduta da parte Requerida, nos termos do artigo 81 do CPC.

“(...) A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC”. (N.U 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT
S/A em face de
JHEIMISON ALLEF SOUZA BRITO
, buscando rescindir o acórdão prolatado pela Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 1008870-73.2019.8.11.0000, com fundamento no art. 966, inciso III, V e VIII, do CPC/2015.

Em síntese, as Requerentes alegam que o Requerido distribuiu duas ações idênticas, sendo a primeira distribuída perante o Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (n. 5154-15.2008.8.11.0041) e a segunda na 8a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, esta sob n. 002154631.2008.12.0000, ambas em razão do mesmo sinistro.

Asseveram que no feito que tramitou em Cuiabá, apresentaram impugnação ao Cumprimento de Sentença, o qual foi rejeitado, dando ensejo ao Agravo de Instrumento n. 1008870-73.2019.8.11.0000, o qual teve o provimento negado, sob o argumento de que a coisa julgada deveria ter sido arguida em primeiro grau, na ação originária; e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pugnam pela procedência da rescisória, afirmando que a coisa julgada é matéria de ordem pública e poder ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição; e também porque o pagamento do seguro já havia sido efetuado, sendo satisfeita a obrigação, incorrendo o Requerido em locupletamento indevido, em enriquecimento ilícito.

O pleito liminar foi deferido para obstar o levantamento dos valores, em decorrência do sinistro em questão.

A contestação foi ofertada, alegando-se, em síntese, que a prova já era existente e não foi levada a Juízo em momento oportuno, não se mostrando possível a procedência da rescisória; ademais, afirma que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Pugna pela improcedência da rescisória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, por entender ausentes os motivos que a justifique (ausência de interesse público).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Os requerentes almejam a rescisão do acórdão constante do RAI no 1008870-73.2019.8.11.0000, com fundamento no art. 966, inciso III, V e VIII, do CPC/2015.

A questão que envolve o feito, portanto, busca desconstituir o acórdão que entendeu ser impossível o questionamento referente à coisa julgada em cumprimento de sentença, ou seja, posicionou-se no sentido de que a questão estava preclusa, eis que não foi levantada na ação originária, (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 367/08, proposta por J. A. S. B. em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.).

Pois bem.

Malgrado a alegação dos Requeridos, de que se trata de prova existente, e que, portanto, não poderia ser avaliada como documento novo; e também que a ação rescisória não poderia ser utilizada como sucedâneo recursal, é fato que ficou demonstrado que foram propostas duas ações, (a primeira em Campo Grande, nos idos de 2005 – protocolo n. 0021546-31.2005.8.12.0001), em razão do mesmo sinistro (atropelamento por Caminhão Scânia conduzido por Marcos Nunes da Silva, em 22/12/2004, na cidade de Rio Verde/MT), sendo a segunda também proposta em Cuiabá, em 2008 (n. 5154-15.2008.8.11.0041 – onde se alegou que “(...) O autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 22/12/2004, conforme boletim de ocorrência (...)); assim, cabe ao judiciário coibir práticas abusivas e que retratam enriquecimento sem causa, com a utilização de práticas nefastas, a fim de se beneficiar, em face ao mesmo sinistro, por mais de uma vez.

Ademais, não se mostra razoável a tese de viabilidade de questionamento da coisa julgada, ocorrida quando do recebimento do numerário devido na Comarca de Campo Grande (28 salários mínimos – tendo como referência a data de 22/12/2004, sendo posterior à demonstração de composição amigável, onde se pagou ao ora Requerido a quantia de R$ 10.495,92), apenas na ação originária (de cobrança de seguro), eis que o instituto da coisa julgada reveste-se de matéria de ordem pública; portanto, pode e deve ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão, sobretudo quando não há dificuldade em se verificar a ilicitude provocada pela própria parte beneficiária do seguro, que se locupletou indevidamente.

Com esses apontamentos, manifesto-me no sentido de viabilidade da rescisória – à luz do artigo 966 do CPC – por ofensa à coisa julgada e erro de fato – ante à patente má-fé do Requerido, que busca receber a indenização pelo mesmo sinistro mais de uma vez, tendo em vista que já percebeu os valores, em razão da ação proposta na Comarca de Campo Grande.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – ACORDO HOMOLOGADO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 924, CPC – OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO - ART. 966, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Se comprovado o pagamento da indenização securitária em anterior Processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a procedência da Ação Rescisória, por ofensa à coisa julgada e erro de fato, proposta contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para, assim, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, II e III, do CPC.

A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC”. (N.U 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

No tocante à viabilidade de declaração de coisa julgada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, vez que se trata de matéria de ordem pública, erro de fato, colaciono o seguinte julgado, “mutatis mutandis”, deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS DE EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL DOS EMBARGOS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO INTEGRAL DA EXCEÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

(...) No caso, trata-se de Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, onde o agravado busca a satisfação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença dos Embargos, ao passo que o executado argui a inexigibilidade do título que embasa a execução, ao argumento de que o título seria inexigível, haja vista que a lei processual em regência, que trata da gratuidade da justiça, compreende os honorários advocatícios, tratando-se de matéria de ordem pública, que, se verificada, conduz à nulidade do processo executivo.

Resta evidente que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução padeceu de erro material, uma vez que não se atentou à gratuidade de justiça deferida quando do recebimento da inicial.

A jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção de mero erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.

(...) (N.U 1004947-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Desse modo reconheço a má-fé da parte requerida, impondo-se multa por litigância de má-fé, em 5% do valor da causa, bem como CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, e verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da causa, observando-se a condição de beneficiário da justiça gratuita do Requerido.

Determino, ainda, a restituição à parte Requerente do numerário correspondente a
5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022